Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. SUPORTE ECONOMICO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
1. Os alimentos são devidos quando, quem solicita não tem condições de sustentar e, de quem se reclama, possui condições de fornecer, sem que haja desfalque do necessário para o seu sustento (art. 1.695 do Código Civil). 1.1. A fixação de alimentos norteia-se no trinômio da necessidade, capacidade e proporcionalidade, devendo-se preservar o equilíbrio entre os fatores integrantes deste critério. 1.2. A revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante /alimentando), segundo dispõe o art. 1699 do Código Civil.
2. Ainda que sejam presumidas as necessidades da menor, não se pode esquecer da necessidade de fixar alimentos em patamar que viabilize a subsistência do alimentante, de modo que não o submeta a estado de penúria.
3. In casu, o alimentante comprovou estar desvinculado do mercado formal de trabalho, razão pela qual vive de auxílio concedido pelo Estado e possui outros três filhos menores, que vivem as suas expensas. Destaca-se, também, que o alimentante vive em residência simples e não apresenta sinais exteriores de riqueza. Demonstrou-se, portanto, que o alimentante teve sua situação financeira alterada, o que inviabiliza a majoração do encargo alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.